Tribunal: TJSP
Processo: 1003281-61.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Financiamento de veículo – Crédito cedido pelo apelante à empresa Ativos S/A – Quitação – Manutenção do gravame - Apelante que teve ciência da quitação - Responsabilidade do apelante perante o Código de Defesa do Consumidor reconhecida - Baixa determinada – Circunstância que em última análise não prejudica o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Financiamento de veículo – Crédito cedido pelo apelante à empresa Ativos S/A – Quitação – Manutenção do gravame - Apelante que teve ciência da quitação - Responsabilidade do apelante perante o Código de Defesa do Consumidor reconhecida - Baixa determinada – Circunstância que em última análise não prejudica o apelante já que pode ser feita mediante simples expedição de ofício do Juízo – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706752
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1003281-61.2019.8.26.0266, da Comarca de
Itanhaém, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelado
TITO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003281-61.2019.8.26.0266 - Itanhaém Voto no 41176- E/D/O/V/S
VOTO No: 41176
APEL.No:1003281-61.2019.8.26.0266
COMARCA: ITANHANHÉN 3a VARA CÍVEL
APTE. :. BANCO DO BRASIL S/A
APDO: TITO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA-ME
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais Financiamento de veículo Crédito cedido pelo
apelante à empresa Ativos S/A Quitação Manutenção do
gravame - Apelante que teve ciência da quitação -
Responsabilidade do apelante perante o Código de Defesa do
Consumidor reconhecida - Baixa determinada Circunstância
que em última análise não prejudica o apelante já que pode ser
feita mediante simples expedição de ofício do Juízo Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.125/129, proferida pelo MM.
Juiz RAFAEL VIEIRA PATARA, cujo relatório fica adotado,
que julgou procedente em parte ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos morais ajuizada pela apelada.
Sustenta o apelante, preliminarmente, que
não tem legitimidade para figurar na ação posto que cedeu
os cedeu os créditos para empresa ATIVOS S/A, que é a
única e legitima titular do crédito Aduz que agiu apenas
em conformidade com a obrigações que lhe são atribuídas,
não podendo ser responsabilizado por culpa da vítima que
não adimpliu com os pagamentos. No mérito aduz que os
descontos e retenção de valores ocorreram de forma
legítima. Assevera que o apelado teve conhecimento de
todas as cláusulas contratuais não discordando de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003281-61.2019.8.26.0266 - Itanhaém Voto no 41176- E/D/O/V/S
uma delas. Discorre sobre a boa fé nas relações
contratuais e da autonomia da vontade. Pede seja a
sentença reformada(fls. 141/155).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.164/169),anotado o preparo(fls. 157).
É O RELATÓRIO
O recurso, apesar da aparente relevância dos
argumentos, não merece acolhimento.
Narra a inicial, em suma, que a autora
firmou com a Instituição requerida o contrato denominado
XER-PROGER URBANO EMPRESARIAL 932 400038 para aquisição
de veículo, tendo sido o preço devidamente quitado. Alega
a autora que, mesmo a após a quitação do valor
emprestado, o referido veículo encontra-se até a presente
data com restrição de alienação junto ao réu. Esclarece
que a quitação dos valores devidos foi feita com base em
acordo homologado pelo Ilustre Magistrado da 1a Vara Cível
da Comarca de Itanhaém, com trânsito em julgado no dia 6
de julho de 2017. Aduz que a instituição ré ficou ciente
do adimplemento e mesmo assim não providenciou a baixa do
gravame o que configura falha na prestação dos serviços.
Citado, o réu alegou não ter qualquer
responsabilidade por eventual dano suportado pela autora,
já que não participou do acordo entabulado entre a autora
e a cessionária do crédito.
Restou incontroverso nos autos, além de
demostrados pelos documentos trazidos, quitação por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003281-61.2019.8.26.0266 - Itanhaém Voto no 41176- E/D/O/V/S
da autora.
Também demonstrado que o gravame constante
do veículo é da instituição financeira.
Diante, disso, não há falar em ausência de
qualquer responsabilidade ate mesmo porque foi notificado
acerca da quitação.
Ademais, tratando-se de relação de consumo,
a instituição financeira ré também responde por eventuais
prejuízos suportados pela autora
Nesse contexto, em razão da quitação, o
gravame sobre o veículo não pode persistir.
Correta, portanto a sentença ao determinar a
baixa do gravame
A rigor, a sentença em nada prejudicou o
apelante, sendo que a única determinação é a baixa do
gravame existente sobre o veículo
É de se ressaltar ainda que a baixa do
gravame pode se dar inclusive mediante simples ofício
expedido pelo Juízo.
Tanto isso é verdade que não houve fixação
de multa para cumprimento da obrigação.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003281-61.2019.8.26.0266 - Itanhaém Voto no 41176- E/D/O/V/S